Tribunal: TJPA
Processo: 0809808-24.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão julgador: CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5847 - Receptação Qualificada
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809808-24.2026.8.14.0000

PACIENTE: ALAN DE FREITAS MOURA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE CAPANEMA

RELATOR(A):
Desembargador CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS
. DOSIMETRIA DA PENA.
HABEAS CORPUS
COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. ALEGAÇÕES DE
BIS IN IDEM
. SUSCITAÇÃO DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA E COMPENSAÇÃO COM REINCIDÊNCIA. CONTESTAÇÃO DA MAJORAÇÃO PELA CONTINUIDADE DELITIVA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu
Habeas Corpus
impetrado em favor do agravante, sob o fundamento de utilização do
writ
como sucedâneo recursal.

2. O agravante sustenta a existência de flagrante ilegalidade na dosimetria da pena, consistente em alegações de
bis in idem
na valoração das circunstâncias judiciais, omissão quanto ao reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, ausência de compensação entre confissão e reincidência, bem como inadequada aplicação da causa de aumento referente à continuidade delitiva, requerendo o conhecimento do
Habeas Corpus
e a concessão da ordem, mesmo que de ofício, para a redução da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há 2 questões em discussão: (i) definir se o
Habeas Corpus
pode ser admitido para rediscutir matérias relativas à dosimetria da pena já impugnadas por recurso próprio; e (ii) estabelecer se as alegações defensivas evidenciam flagrante ilegalidade apta a justificar a concessão da ordem de ofício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O
Habeas Corpus
não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso próprio, admitindo-se excepcionalmente seu conhecimento apenas nas hipóteses de flagrante ilegalidade, teratologia ou abuso de poder.

5. A verificação das alegações de ilegalidades nas fases da dosimetria exige exame do contexto fático-probatório dos autos de origem, incompatível com o grau de cognição e o rito célere do
Habeas Corpus
, constituindo matéria própria de Apelação Criminal.

6. A sentença condenatória já se encontra submetida ao crivo recursal por meio de Apelação Criminal interposta no processo de origem.

7. O Agravo Regimental não apresenta fundamentos novos aptos a modificar a decisão agravada, limitando-se à reiteração das teses já examinadas.

8. A concessão de
Habeas Corpus
de ofício pressupõe a existência de flagrante ilegalidade ou ameaça concreta ao direito de locomoção, situação não evidenciada no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento
:
1
.
O
Habeas Corpus
não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso próprio para rediscutir a dosimetria da pena, salvo quando configurada flagrante ilegalidade, teratologia ou abuso de poder. 2
.
Alegações que exigem análise aprofundada do conjunto fático-probatório são incompatíveis com a via estreita do
Habeas Corpus
. 3. O Agravo Regimental deve apresentar fundamentos novos capazes de infirmar a decisão recorrida, sob pena de sua manutenção.
4
.
A concessão de
Habeas Corpus
de ofício depende da constatação de flagrante ilegalidade ou ameaça ao direito de locomoção.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Agravo Regimental em HC Criminal nº 0804138-73.2024.8.14.0000, Rel. Des. Pedro Pinheiro Sotero, Seção de Direito Penal, j. 09.05.2024; TJPA, Agravo Regimental em HC Criminal nº 0814533-27.2024.8.14.0000, Rel. Desa. Eva do Amaral Coelho, Seção de Direito Penal, j. 03.05.2025
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal, na 36ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao Agravo Regimental em
Habeas Corpus
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Versa o feito acerca de
Agravo Regimental em
Habeas Corpus
interposto por Alan de Freitas Moura, em face de decisão monocrática proferida por este Relator, que não conheceu do
writ
, em razão da configuração de substitutivo recursal (ID 36766830).

Em razões recursais (ID 36876668), o agravante sustenta a existência de flagrante ilegalidade que ensejaria o conhecimento do remédio constitucional, pois o Superior Tribunal de Justiça teria fixado as hipóteses que constituem flagrante ilegalidade em dosimetria de pena, as quais seriam desacerto na consideração de circunstância judicial, errônea aplicação do método trifásico e violação literal a dispositivo de norma; as três, supostamente, verificáveis mediante a leitura da sentença contestada.

Alega que haveria
bis in idem
na fixação da pena-base dos crimes de receptação qualificada e de corrupção de menores, visto que o substrato fático utilizado para exasperar cada vetor seria idêntico à elementar dos tipos penais, o que configuraria erro no método trifásico e desacerto na consideração de circunstâncias judiciais.

Aduz que teria ocorrido omissão ilegal quanto ao reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. Argumenta, outrossim, a suposta ausência de compensação entre a atenuante da confissão e a agravante da reincidência.

O Agravante, ainda, sustenta que o aumento máximo de 2/3 (dois terços) pela continuidade delitiva teria sido aplicado sem a individualização do número preciso de condutas autônomas. Alega, também, que o volume financeiro e a pluralidade de transações teriam sido valoradas negativamente na 1ª fase e utilizados para justificar o aumento máximo na 3ª fase, o que configuraria
bis in idem
.

Ao final, requer a reforma da decisão que não conheceu o
Habeas Corpus
, para que seja admitido e julgado, bem como, reconhecida a admissibilidade; requer a concessão da ordem, de ofício, para que seja determinada a redução da pena do paciente. Subsidiariamente, caso não seja a Seção de Direito Penal o órgão competente para conhecer e julgar o Agravo, requer o conhecimento como petição avulsa ou o encaminhamento ao órgão competente.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

DESEMBARGADOR CÉSAR BECHARA NADER MATTAR JÚNIOR (Relator):

1. Admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

2. Mérito.

Inicialmente, transcrevo excerto da decisão monocrática agravada:

“
Constato que a impetração não comporta conhecimento, porquanto configurada a utilização do presente
writ
como sucedâneo recursal.

Em consulta aos autos originários no sistema PJE (ID 171733768) bem como as informações trazidas pela autoridade coatora (ID 36424250), verifico que a sentença está sendo questionada em razão de interposição de Recurso de Apelação, o qual foi recebido e encaminhado a este Egrégio Tribunal.

É cediço que, diante da utilização do
Habeas Corpus
como sucedâneo recursal, a impetração não admite conhecimento, consoante a atual orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS
. DECISÃO MONOCRÁTICA
DA PRESIDÊNCIA DO STJ. INDEFERIMENTO LIMINAR COM FUNDAMENTO NO ART. 21-E, IV, C/C O ART. 210 DO RISTJ.
INCABIMENTO DO
HABEAS CORPUS
COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO PRÓPRIO
. INEXISTÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática proferida pela Presidência do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o habeas corpus impetrado em favor do paciente, com fundamento nos arts. 21-E, IV, e 210 do RISTJ, sob o entendimento de que o habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio. A parte recorrente pleiteia a reconsideração da decisão ou a apreciação da matéria pelo colegiado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 . Há duas questões em discussão: (i) definir se o
habeas corpus
pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio no caso em tela; e (ii) estabelecer se há flagrante ilegalidade que justifique a concessão do
habeas corpus
de ofício
.
III. RAZÕES DE DECIDIR3. O
habeas corpus
, segundo a jurisprudência consolidada da Terceira Seção do STJ, não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso próprio ou de revisão criminal, salvo em casos de flagrante ilegalidade, teratologia ou abuso de poder, hipótese que autoriza a concessão da ordem de ofício . 4. No caso concreto, o Tribunal de origem afastou a aplicação do redutor do tráfico

privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei de Drogas), justificando a decisão na multirreincidência específica do paciente e na indicação de habitualidade no tráfico, o que, conforme entendimento pacífico do STJ, são fundamentos idôneos para o afastamento do benefício
. 5. A jurisprudência desta Corte veda o afastamento do redutor do tráfico privilegiado com base exclusiva na quantidade de drogas, mas admite sua exclusão quando presentes elementos concretos que indiquem a dedicação do agente à atividade criminosa.
6. O exame da habitualidade criminosa do agente demandaria a reanálise do conjunto fático-probatório, providência incompatível com a via estreita do
habeas corpus
. Diante da ausência de flagrante ilegalidade ou de teratologia, mantém-se o indeferimento liminar do habeas corpus. IV. DISPOSITIVO7. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 949526 SP 2024/0369943-5, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 10/12/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/12/2024) (grifo nosso)

Alinhado ao mesmo entendimento, colaciona-se jurisprudência deste E. Tribunal:

DIREITO PENAL.
HABEAS CORPUS
. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR.
DOSIMETRIA DA PENA
. ERROR IN JUDICANDO.
SUCEDÂNEO RECURSAL. NÃO CABIMENTO. ORDEM NÃO CONHECIDA
. I. Caso em exame 1.
Habeas Corpus
impetrado em favor de [...], condenado à pena de 07 anos e 07 meses de reclusão, em regime semiaberto, pela prática de atentado violento ao pudor (antiga redação dos artigos 214 e 224 do Código Penal).
Alegação de fundamentação inadequada da sentença condenatória e erro na dosimetria da pena
, com pedido de redimensionamento da pena ao mínimo legal. II. Questão em discussão 2.
A questão em discussão consiste em saber se a dosimetria da pena fixada na sentença condenatória apresenta ilegalidades, tais como a fixação de pena-base excessiva e a aplicação de agravante em
bis in idem
, o que poderia ensejar a revisão da sentença por meio de
habeas corpus
. III. Razões de decidir 3. O
habeas corpus
não é via adequada para reanálise da dosimetria da pena, uma vez que tal exame demanda aprofundada análise fático-probatória, própria de revisão criminal.
Conforme entendimento do STJ, a revisão da dosimetria só é cabível em caso de flagrante ilegalidade ou manifesta desproporcionalidade (HC 400.119/RJ, STJ)
. No caso, a questão levantada pelo impetrante não configura ilegalidade manifesta a justificar o manejo do
habeas corpus
como sucedâneo recursal. IV. Dispositivo 4.
Ordem não conhecida.
Tese de julgamento: “1.
O
habeas corpus
não é via adequada para rediscutir a dosimetria da pena, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou desproporcionalidade evidente.”

“2. O uso do
habeas corpus
como sucedâneo de revisão criminal é incabível, conforme atualização consolidada.”
[...]Dispositivos relevantes citados: CP, art. 59, art. 33, §3º; CPP, art. 654, §2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 400.119/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, DJe 01/08/2017; STJ, AgRg no REsp 1.309.642, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 23/10/2015. [...] (TJPA -
HABEAS CORPUS
CRIMINAL - Nº 0814417-21.2024.8.14.0000 - Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA - Seção de Direito Penal - Julgado em 2024-10-29). (grifo nosso).

Em tais hipóteses, a análise limita-se à verificação de eventual flagrante ilegalidade ao direito de locomoção que autorize a concessão da ordem de ofício, vício este não vislumbrado na espécie.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do
Habeas Corpus
, em razão da configuração de substitutivo recursal, consignando a impossibilidade de concessão da ordem de ofício, ante a ausência de flagrante ilegalidade, nos termos acima esposados”.

Conforme extensamente disposto na decisão reproduzida, o
Habeas Corpus
não é a via adequada para a rediscussão da pena, exceto nos casos em que seja manifesto e evidente o constrangimento ilegal advindo da dosimetria, o que não se identifica no presente caso.

Ressalta-se,
a priori
, que as alegações recursais meramente reafirmam os argumentos apresentados quando da impetração do
writ
.

Ao contrário do suscitado pelo agravante, eventual julgamento de todas as alegações defensivas, as quais tratam exclusivamente de supostas ilegalidades no cálculo da pena, exigiria análise aprofundada do conjunto fático-probatório que compõe os autos de origem.

Na primeira fase, foi suscitado que os elementos utilizados para a valoração negativa das circunstâncias judiciais seriam inerentes aos tipos penais, o que requer, necessariamente, a análise do conjunto fático-probatório para identificar a ocorrência do alegado e se há informações que demonstram a extrapolação, ou não, de elementares dos respectivos tipos.

Identifica-se a mesma situação quanto às alegações atinentes à segunda fase – reconhecimento da atenuante da confissão e de sua compensação com a agravante da reincidência – e à terceira fase – inadequada aplicação da majorante de continuidade delitiva –, posto que resta evidente a imprescindibilidade da consulta e revolvimento do conjunto fático-probatório produzido na Ação Penal para averiguar a eventual procedência das alegações.

A
análise suscitada pelos argumentos é
absolutamente incompatível com o rito célere e grau de cognição do

Habeas Corpus
, sendo, por outro lado, o objeto, por excelência, de
Apelação
Criminal
, a qual foi efetivamente interposta no bojo da Ação Penal de origem e segue regular tramitação
.

O
writ
, portanto, revela-se, no presente caso, sucedâneo recursal, como julgou a decisão agravada, não tendo o presente Agravo Regimental apresentado novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, ensejando seu desprovimento, conforme o entendimento desta Corte de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. NÃO CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO. SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPETRAÇÃO SIMULTÂNEA A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE A ENSEJAR HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO

(TJPA, Agravo Regimental em HCCrim n° 0804138-73.2024.8.14.0000, Rel. Des. Pedro Pinheiro Sotero, Seção de Direito Penal, julgamento em 09/05/2024).

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. RECURSO DESPROVIDO.

[...]

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça consolidaram o entendimento de que o Habeas Corpus não pode ser utilizado como substituto de recurso próprio, salvo em hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia, o que não se verifica no caso.

O trânsito em julgado da condenação impede a utilização do Habeas Corpus como via para rediscutir matéria já apreciada em sede recursal.

O Agravo Regimental deve trazer novos argumentos capazes de modificar a decisão atacada, o que não ocorreu na espécie, uma vez que a parte recorrente apenas reiterou teses já afastadas.

A inexistência de ilegalidade patente impede a concessão da ordem de ofício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido
. (TJPA, Agravo Regimental em HCCrim n° 0814533-27.2024.8.14.0000, Rel. Desa. Eva do Amaral Coelho, Seção de Direito Penal, julgamento em 03/05/2025) (grifos).

A
cerca do pedido para concessão da ordem de ofício, deve-se ressaltar, para além da já assente inexistência de teratologia ou ilegalidade manifestas, a ausência de indícios de ato coator ou ameaça ao direito de locomoção a ensejar a concessão de ofício do
Habeas Corpus
.

3. Dispositivo.

Ante o exposto
CONHEÇO
do Agravo Regimental e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo íntegra a decisão que não conheceu do
Habeas Corpus
.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

Belém, 25/06/2026